Tribunal: TJBA
Processo: 0543240-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543240-08.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Lílian de Souza Caldas

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO COSTA DOS SANTOS DE SANTANA

APELADO: Banco Santander Brasil Sa

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA, LUISA RIBEIRO SOARES BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ANULAÇÃO POSTERIOR DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A LEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO DIREITO À REINTEGRAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., que julgou procedente o pedido inicial para reintegrar o autor na posse de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, bem como condenou a ré ao pagamento de perdas e danos decorrentes da ocupação indevida, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se estão preenchidos os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à apelante;
(ii)
estabelecer se a anulação do leilão extrajudicial em ação conexa implica perda do objeto da ação de reintegração de posse ou ilegitimidade ativa do credor fiduciário; e
(iii)
determinar se subsiste a condenação ao pagamento de perdas e danos pela ocupação do imóvel após a consolidação da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e os documentos juntados — CTPS sem vínculo ativo, declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários — comprovam a incapacidade financeira da apelante para arcar com o preparo recursal.

A consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, confere-lhe a propriedade plena e legitima o exercício da posse indireta.

A permanência do devedor fiduciante no imóvel após a consolidação da propriedade e o decurso do prazo legal para desocupação voluntária caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse prevista no art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

A anulação posterior do leilão extrajudicial afeta apenas a alienação do bem a terceiro, não tendo o condão de desconstituir a consolidação da propriedade já registrada em nome do credor fiduciário.

Com a invalidação da arrematação, o imóvel permanece no patrimônio do credor fiduciário, que conserva legitimidade e interesse para prosseguir na ação possessória.

A condenação ao pagamento de perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel após a consolidação encontra respaldo no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, como forma de compensar a fruição do bem e evitar enriquecimento sem causa.

A sentença recorrida harmoniza-se com a legislação especial e com a jurisprudência dominante sobre alienação fiduciária e reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação do leilão extrajudicial não desconstitui a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário nem afasta sua legitimidade para ajuizar ação de reintegração de posse.

Consolidada a propriedade nos termos da Lei nº 9.514/1997, a permanência do devedor fiduciante no imóvel caracteriza esbulho possessório.

O credor fiduciário faz jus à indenização pela ocupação do imóvel após a consolidação da propriedade, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997.

Comprovada a hipossuficiência econômica, deve ser deferida a gratuidade de justiça, afastando-se a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27, 30 e 37-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8058796-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 2024; TJGO, AC nº 0039149-96.2015.8.09.0051, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 3ª Câmara Cível, j. 24.03.2023; TJRS, AI nº 5240996-58.2023.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0543240-08.2016.8.05.0001
, da Comarca da
Salvador
, em que figuram como Apelantes e Apelados
LÍLIAN DE SOUZA CALDAS
e
BANCO SANTANDER
BRASIL
S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA